Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DE NATUREZA PRESTACIONAL E DE FRUIÇÃO COLETIVA. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA EM TURNO INTEGRAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. LAUDO MÉDICO. MENOR MATRICULADA EM CLASSE INCLUSIVA. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO GENERALISTA. ORDEM DE ALOCAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. O direito à educação ancora-se nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal e, em nível infraconstitucional os artigos 29 e 30 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como os artigos 53, 54 e 55 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Resolução n. 7 de 14/12/2010 do Conselho Nacional de Educação, parâmetros balizadores das ações da Administração Pública na efetivação de políticas públicas.
3. O direito à educação deve ser compreendido sob a perspectiva do sentido comunitário da sua fruição, de natureza comum, coletiva, indivisível e escassa, envolvendo discussão sobre o papel do Poder Judiciário frente à alocação de recursos a realização de políticas públicas, a isonomia entre os infantes incluídos em lista de espera e ao impacto da decisão judicial no âmbito coletivo.
4. No caso dos autos, o direito à educação já está resguardado à menor adolescente mediante a matrícula em unidade pública de ensino em classe comum inclusiva e o atendimento especializado no contraturno, em Sala de Recursos Generalista, além de lhe ser ofertada a adequação curricular, inexistindo, portanto, violação ao disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, não se vislumbra a probabilidade jurídica do pedido de matrícula em unidade de ensino de turno integral, ante o oferecimento do ensino à aluna, inclusive com atendimento no contraturno e adaptações curriculares próprias às suas necessidades. Além disso, não há demonstração suficiente quanto à necessidade de acompanhamento por monitor exclusivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.